Tribunal: TJES
Processo: 5010590-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010590-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON GONCALVES GALVANI
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5010590-83.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/03/23

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON GONÇALVES GALVANI,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e V do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontrava-se em liberdade, tendo sido a prisão decretada unicamente em razão de sentença condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando a pendência de julgamento do recurso de apelação, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminentes Desembargadores que compõem esta Câmara, Eminente Senhor Procurador de Justiça, Serventuários da Justiça, Advogados presentes, Estagiários, boa tarde.

Senhor Presidente, é a primeira vez que sustento nesta Câmara depois de uma perda terrível que tive, que foi de meu irmão Bruno, e me deparo com esta Tribuna no centro. E em nome da advocacia criminal, agradeço Vossa Excelência por mais essa deferência à advocacia.

Vossa Excelência sabe, os desembargadores sabem, todos sabem que não sou de elogios fáceis e não sou de homenagens gratuitas, mas não foi à toa que, quando Vossa Excelência saía da presidência do Tribunal e eu estava na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, fizemos uma sessão solene em homenagem ao Presidente Pedro Valls Feu Rosa, por tudo o que Sua Excelência havia feito pela advocacia, pelo respeito com que tratara a advocacia.

É interessante que fazer o óbvio, tratar a advocacia com o respeito que ela merece vira um fato extraordinário.

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa respeitou a advocacia. Antes, sujeitávamo-nos (é apenas um registro, dentre tantos e tantos que poderia fazer aqui) a uma absurda fila para ingressar no Tribunal; membros do Ministério Público não se sujeitavam a ela, embora a Constituição nos iguale. Eu disse ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa: "eu queria que a advocacia fosse tratada com o mesmo respeito e com a mesma consideração.".

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa chamou aquele encarregado pela segurança e disse: "baixe o ato! A advocacia agora entrará no Tribunal e nos fóruns deste Estado apenas exibindo a sua identidade profissional, não a carteirinha, a carteira de advogado. E hoje vejo esta Tribuna no centro. São gestos assim, Eminente Presidente, que o fazem credor da admiração e respeito da advocacia capixaba, não apenas da advocacia criminal, mas de toda a advocacia capixaba.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Muito obrigado, Doutor Homero, de coração.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Não poderia deixar de fazer esse registro nesta tarde.

Esse Habeas Corpus é extremamente simples e humano.

O réu foi levado a júri, permanecia há cinco anos em liberdade (já estava em liberdade); condenado, teve a prisão decretada, a pena imposta foi de vinte e dois anos. Mas, além de estar em liberdade, o que já autorizaria, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que continuasse a aguardar em liberdade o julgamento dos recursos que viesse a interpor (apelou da decisão e faz prova disso), o réu, após ser colocado em liberdade, foi vítima de atentado contra a sua vida e se encontra paraplégico, preso a uma cama, ou seja, não representa nenhum risco para o processo nem risco de fuga; para fugir, teria que arrastar consigo a cama à qual está preso pelo resto de sua vida.

Trago aqui uma lição do Eminente Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o HC nº 98.675/ES, decidiu como se olhasse esse caso:

Neste aspecto, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José

da Costa Rica de 1969, ratificado pelo Brasil em 1992, estatui que toda pessoa tem direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral, não devendo ser submetida a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, resultando ser forçoso tratar o preso com o respeito devido, a dignidade inerente ao ser humano, com o atendimento adequado à condição em que se encontra.

Preso a uma cama, sem poder mexer as suas pernas, qual é a necessidade de que o paciente continue preso e sob monitoração eletrônica? Essa imposição da medida é, acima de tudo, cruel.

A decisão atacada, além de afrontar a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, essa é uma daquelas hipóteses em que o Superior Tribunal de Justiça ultrapassaria, com facilidade, a Súmula nº 691, que diz que não cabe Habeas Corpus contra a decisão denegatória de liminar. Mas além da decisão afrontar a orientação pacífica do STJ posta, eu posso trazer aqui e trago, apenas para exemplificar, o HC nº 73.737.749/MG, do Ministro Rogério Schietti Cruz:

"A segregação não fundada em título penal definitivo existe somente diante da perspectiva a partir de um juízo de probabilidade de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal."

E mais:

Em suma, a execução provisória da pena foi determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do
veredicto
popular, antes da interposição do recurso de apelação cabível para a instância
ad quem
, o que configura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior de Justiça". Disse o Ministro Reinaldo Soares da Fonseca no HC 478.945/ES, de relatoria do Ministro Reinaldo Soares da Fonseca.

Os precedentes do STJ são inúmeros. Estamos diante, então, de um caso em que os precedentes do STJ são incontáveis, são torrenciais, e estamos diante de um caso em que, não fossem os precedentes do STJ, não fosse a remansosa jurisprudência a impedir a prisão apenas e tão somente em decorrência da condenação pelo tribunal do júri, o senso de humanidade que deve conduzir os julgadores levaria à concessão da ordem aqui impetrada.

Lembro, para terminar, a lição de Tornaghi: é fundamental para um povo ter boas leis, mas é melhor ainda ter bons juízes; o bom juiz corrige as leis manifestamente iníquas, dá polimento e brilho às imperfeitas e, sem arranhar as garantias do jurisdicionado, encontra meios de fazer justiça.

Fazer justiça é o que se pede, fazer justiça que não arranhe as garantias do jurisdicionado, porque caminha no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, e a justiça humana, que não deixará que alguém que está preso definitivamente a uma cama tenha o uso da tornozeleira eletrônica, que oprime, humilha e prejudica o ser humano.

Peço a concessão da ordem, quando nada, por humanidade.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todo e qualquer argumento produzido a partir da Tribuna. Trarei a julgamento, assim, na próxima sessão.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 05/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON GONÇALVES GALVANI
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e V do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontrava-se em liberdade, tendo sido a prisão decretada unicamente em razão de sentença condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando a pendência de julgamento do recurso de apelação, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Quando da prolação de sentença o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

No caso concreto,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

Na esteira do art. 492, inciso I, alínea
e
do CPP, a condenação, neste Tribunal, a sanção superior a 15 anos, demanda, de imediato, o recolhimento do réu ao cárce­re, dispositivo esse que vem sendo aplicado pelo
TJES
(APL 0014765-47.2012.8.08.0069).

Ainda que assim não fosse, entendo preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP no caso vertente, diante da gravidade concreta do crime ao qual o réu fora con­denado, associado à necessidade de se assegurar a aplicação da Lei penal.

Quanto ao primeiro requisito, vê-se um ilícito que contou com duas qualificadoras, circunstância judicial negativa e duas agravantes, estando ainda o réu respon­dendo a outro delito de homicídio nesta Comarca, circunstâncias essas que, somadas, reve­lam uma periculosidade incompatível com sua plena liberdade ambulatória.

Acerca do segundo critério, o acusado foi neste momento condenado por ordenar o homicídio de uma testemunha que seria essencial em outro processo seu, fato esse a revelar não possuir o requerido limites em sua conduta a se furtar da incidência da Lei penal e da responsabilização de seus atos, de maneira que a prisão, aqui, acredito estar justi­ficada.

Dessa forma,
decreto a prisão preventiva do acusado
, a qual, conso­ante laudo de fls. 673 destes autos e por força do entendimento do
STJ
(RHC 58.378/MG),
converto em prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso II do CPP, haja vista a natureza da doença que acomete o réu (paraplegia) e a sua gravidade (inexiste prognóstico de melhora para esse mal), vinculando, todavia, essa conversão, à medida de que trata o art. 319, inciso IX da Lei adjetiva penal, possuindo como área de inclusão apenas o domicílio do réu.

[...]

Em que pese tenha me manifestado em sede de liminar por manter a execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, ao me debruçar sobre as informações prestadas e após nova análise dos autos, verifico que em realidade o magistrado de primeira instância não determinou a execução provisória da pena, mas sim decretou a prisão preventiva do paciente.

E conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo condenação recorrível, admite-se a decretação da prisão preventiva, desde que haja demonstração do preenchimento de seus requisitos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 492, I, E, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. ( HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) 2. Na espécie, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 3. Por outro lado, expeciona-se o art. 97 da Constituição de República, tendo em vista que não houve juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme.
Ora, a interpretação desta Corte é que, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. ( AgRg no RHC n. 130.301/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768239 SC 2022/0277678-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Após profunda análise dos fatos e fundamentos jurídicos, entendo que a prisão preventiva no caso em tela revela-se medida indispensável.

Isso porque, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal 0001029-35.2013.8.08.0001 também pela suposta prática de homicídio.

Nessa toada, assim como pontuado pelo magistrado de primeira instância, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciada pela dedicação de Robson às atividades ilícitas.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus para manter a prisão preventiva do paciente, nos termos da sentença de primeira instância.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010590-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON GONCALVES GALVANI

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogados do(a) PACIENTE: LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Conforme relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBSON GONÇALVES GALVANI
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e V do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontrava-se em liberdade, tendo sido a prisão decretada unicamente em razão de sentença condenatória prolatada pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando a pendência de julgamento do recurso de apelação, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Quando da prolação de sentença o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

No caso concreto,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

Na esteira do art. 492, inciso I, alínea
e
do CPP, a condenação, neste Tribunal, a sanção superior a 15 anos, demanda, de imediato, o recolhimento do réu ao cárce­re, dispositivo esse que vem sendo aplicado pelo
TJES
(APL 0014765-47.2012.8.08.0069).

Ainda que assim não fosse, entendo preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP no caso vertente, diante da gravidade concreta do crime ao qual o réu fora con­denado, associado à necessidade de se assegurar a aplicação da Lei penal.

Quanto ao primeiro requisito, vê-se um ilícito que contou com duas qualificadoras, circunstância judicial negativa e duas agravantes, estando ainda o réu respon­dendo a outro delito de homicídio nesta Comarca, circunstâncias essas que, somadas, reve­lam uma periculosidade incompatível com sua plena liberdade ambulatória.

Acerca do segundo critério, o acusado foi neste momento condenado por ordenar o homicídio de uma testemunha que seria essencial em outro processo seu, fato esse a revelar não possuir o requerido limites em sua conduta a se furtar da incidência da Lei penal e da responsabilização de seus atos, de maneira que a prisão, aqui, acredito estar justi­ficada.

Dessa forma,
decreto a prisão preventiva do acusado
, a qual, conso­ante laudo de fls. 673 destes autos e por força do entendimento do
STJ
(RHC 58.378/MG),
converto em prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso II do CPP, haja vista a natureza da doença que acomete o réu (paraplegia) e a sua gravidade (inexiste prognóstico de melhora para esse mal), vinculando, todavia, essa conversão, à medida de que trata o art. 319, inciso IX da Lei adjetiva penal, possuindo como área de inclusão apenas o domicílio do réu.

[...]

Em que pese tenha me manifestado em sede de liminar por manter a execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, ao me debruçar sobre as informações prestadas e após nova análise dos autos, verifico que em realidade o magistrado de primeira instância não determinou a execução provisória da pena, mas sim decretou a prisão preventiva do paciente.

E conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo condenação recorrível, admite-se a decretação da prisão preventiva, desde que haja demonstração do preenchimento de seus requisitos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 492, I, E, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. ( HC 538.491/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) 2. Na espécie, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando a pena a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 3. Por outro lado, expeciona-se o art. 97 da Constituição de República, tendo em vista que não houve juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme.
Ora, a interpretação desta Corte é que, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. ( AgRg no RHC n. 130.301/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768239 SC 2022/0277678-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Após profunda análise dos fatos e fundamentos jurídicos, entendo que a prisão preventiva no caso em tela revela-se medida indispensável.

Isso porque, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outra ação penal 0001029-35.2013.8.08.0001 também pela suposta prática de homicídio.

Nessa toada, assim como pontuado pelo magistrado de primeira instância, entendo que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciada pela dedicação de Robson às atividades ilícitas.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus para manter a prisão preventiva do paciente, nos termos da sentença de primeira instância.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.